Tribunal: TJDFT
Processo: 0751266-28.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0751266-28.2024.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO BOSCO ALMEIDA BRITO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno (ID 66550057) interposto pelo apelante JOÃO BOSCO ALMEIDA BRITO contra decisão desta Relatoria (ID 66207770) que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado nesta sede, intimando-o para recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso de agravo interno (art. 265, § 2o, do RITJDFT c/c art. 1.021, §2o, do Código de Ritos). P.I. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator